Tribunal: TJES
Processo: 5005020-15.2024.8.08.0011
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): INES VELLO CORREA
Órgão julgador: INES VELLO CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Direito de Imagem
Data de julgamento: 2025-04-03

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005020-15.2024.8.08.0011
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARCELO DE MELLO OLIVEIRA
RECORRIDO: CLAUDIO ALVES
RELATOR(A):
INES VELLO CORREA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5005020-15.2024.8.08.0011

ORIGEM:
Juízo de Cachoeiro de Itapemirim - 2º Juizado Especial Cível

RECORRENTE: MARCELO DE MELLO OLIVEIRA

RECORRIDO: CLAUDIO ALVES

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

PROJETO DE VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Defiro o benefício de gratuidade de justiça ao Recorrente.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Após compulsar detidamente os autos, conclui-se que a sentença de origem deve ser mantida, inclusive por seus próprios fundamentos, na forma do voto/ementa que se segue:

VOTO/EMENTA: RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. SUPOSTA DENUNCIAÇÃO CALUNIOSA. REPRESENTAÇÃO QUE NÃO CONSTATOU INFRAÇÃO DISCIPLINAR OU PENAL. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE EXCESSO OU DOLO DO DENUNCIANTE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(1). Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo Requerente, ora Recorrente, em face de sentença que julgou improcedentes os seus pedidos. Em contrarrazões, pugna o Requerido, ora Recorrido, pelo não provimento do recurso.

(2). Quanto à impugnação ao pedido de gratuidade de justiça, imperioso ressaltar a regra contida no §§ 2º e 3º, ambos do art. 99 do CPC, in verbis: “
§ 2º. O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3º. Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.
” Com isso, a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça é firme em orientar que a simples declaração de pobreza tem presunção
juris tantum
, bastando, por tal razão, o simples requerimento para a concessão da assistência judiciária gratuita, o que, por óbvio, não impede o indeferimento do pleito, mormente quando o magistrado se convencer, com base nos elementos dos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica (AgInt no AREsp n. 1.716.192/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Quarta Turma, julgado em 30/11/2020, DJe 18/12/2020). No caso dos autos, nota-se que inexiste elemento a evidenciar a falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade. Por tais motivos, rejeita-se a preliminar em apreciação e, em consequência, reconhece-se que a parte autora/recorrente faz jus aos beneplácitos da justiça gratuita.

(3). No mérito, observa-se que, efetivamente, o Recorrido realizou o registro de boletim de ocorrência informado pelo Recorrente na exordial, em que narrados supostos abusos praticados pelo Recorrente no âmbito de sua atuação profissional na condição de guarda municipal. Sobre o tema, é preciso desde logo ressaltar que constitui direito de todo cidadão questionar a legitimidade de qualquer ato de servidor público, de forma que não há ilicitude no fato de se pedir a abertura de investigação para verificar a regularidade da conduta perpetrada por esse no âmbito de sua atuação profissional.

(4). Nessa linha de ideias, portanto, não se desconhece que a mera solicitação de apuração de fatos, seja ao órgão de correição do ente a que vinculado o servidor, seja a partir do registro de ocorrência policial, por si só, é incapaz de ensejar no investigado o direito a buscar reparação civil perante o denunciante. Todavia, demonstrada a intenção do denunciante em prejudicar o investigado, porquanto sabedor aquele que a denúncia é totalmente desprovida de fundamento, exsurge a pretensão do servidor em ver sua honra e imagem devidamente reparada na seara cível.

(5). Contudo, no presente caso, não vislumbro qualquer excesso praticado pela parte recorrida no exercício do seu direito de representação, tampouco demonstra-se eventual dolo do denunciante em prejudicar deliberadamente o Recorrente, não havendo que se falar, portanto, em lesão à sua esfera extrapatrimonial e consequente compensação por danos morais, razão pela qual deve ser mantida em sua inteireza a r. sentença.

(6). Em face dessas considerações,
CONHEÇO do recurso e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
in totum
a r. sentença recorrida, inclusive por seus próprios fundamentos (art. 46 da Lei nº 9.099/95).

(7). Condeno o Recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, que ora fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

JOÃO PEDRO TEIXEIRA PIROLA

JUIZ LEIGO

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

INÊS VELLO CORRÊA

JUÍZA DE DIREITO

Documento assinado eletronicamente

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)